Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-51.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001352-51.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUAN GABRIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 060.308.281-50 (RECORRIDO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 31 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, em razão de atraso de 31 horas e 35 minutos em voo contratado pelo autor para o trecho Cuiabá/MT – Teresina/PI, cujo propósito era participar das festividades de Natal com familiares. A companhia aérea atribui o atraso a manutenção não programada da aeronave e pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se o atraso de voo superior a 31 horas configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a adequação do quantum fixado a título de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de transporte aéreo constitui relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, prescindindo da demonstração de culpa.

4.

A alegação de “manutenção não programada” caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da transportadora, não sendo causa excludente da responsabilidade.

5.

O atraso de voo superior a quatro horas gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, bastando a comprovação do atraso e dos transtornos dele decorrentes.

6.

A privação do consumidor de celebrar o Natal com a família ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando abalo psíquico indenizável.

7.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o ofendido sem ensejar enriquecimento indevido, bem como cumprir função pedagógica.

8.

O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se superior aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos por esta Turma Recursal, sendo adequada a redução para R$ 8.000,00, compatível com a gravidade da situação e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O atraso de voo superior a quatro horas gera dano moral presumido (in re ipsa).

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no REsp n. 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.03.2015, DJe 31.03.2015.

·

STJ, REsp n. 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019.

·

TJMT, Recurso Inominado n. 1000601-57.2025.8.11.0025, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025